Tribunal: TJMT
Processo: 0043791-88.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043791-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MENEZES E GOBBI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.771.512/0001-51 (APELANTE), FERNANDO LEAO MENEZES - CPF: 022.461.191-70 (ADVOGADO), EDSON JOSE MENEZES - CPF: 207.248.101-53 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEUZA ALVES DE ALMEIDA (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), DEMAIS POSSEIROS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPREITA COM ENTE ESTADUAL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Como entende o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Forçoso, portanto, o reconhecimento da data inicial do prazo prescricional a partir do termo de rescisão ocorrido em 27/07/2007. Tendo a propositura da ação se dado após lapso temporal superior a cinco anos, verifica-se a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MENEZES E GOBBI CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Menezes e Gobbi Construções LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Emerson Luís Pereira Cajango, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Constitutiva de Adjudicação Compulsória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Reintegração de Posse n. 0043791-88.2015.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso e Outros,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito com julgamento do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição, ao fundamento de que se equivocou o juízo
a quo
, “pois deixou de considerar adequadamente o vasto rol de documento anexos a inicial, os quais comprovam todo o alegado, deixando assim, de reconhecer o direito ora pleiteado”.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões pelos recorridos - id. 138381782.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 146720199.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de de Apelação Cível interposta por
Menezes e Gobbi Construções LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Emerson Luís Pereira Cajango, que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Constitutiva de Adjudicação Compulsória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Reintegração de Posse n. 0043791-88.2015.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso e Outros,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito com julgamento do mérito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
MENEZES E GOBBI CONSTRUÇÕES LTDA
ajuizou a presente “
Ação Ordinária Declaratória e Constitutiva de Adjudicação Compulsória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Reintegração de Posse
” em face do Estado de Mato Grosso e outros, objetivando a declaração adjudicação compulsória dos 16 (dezesseis) apartamentos localizados no bloco “B” da Seccional II, Morada do Ouro II, com a consequente escrituração dos imóveis em questão em favor do requerente, reintegrando o autor na posse dos imóveis em questão, determinando a retirada de todo e qualquer possuidor clandestino, bem como os requeridos sejam condenados a indenização por danos materiais no importe de 01 (um) salário mínimo por apartamento e por mês durante todo período que ficou sem a posse dos mesmos, além de danos morais no importe de R$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Alternativamente que os requeridos sejam condenados solidariamente ao pagamento de R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), bem como R$ 318.515,45 (trezentos e dezoito mil reais quinhentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), quais foram os gastos para o termino da obra.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

DA PRESCRIÇÃO

Arguiu os réus a preliminar de prescrição do fundo de direito, sob a alegação de que a parte autora distribuiu a presente ação declaratória, constitutiva e com caráter condenatório, após o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Assiste razão aos requeridos.

Verifiquemos a cláusula 3ª, termo de ajuste (fls. 147).

Necessário tecermos explicações: Dação em pagamento é um acordo de vontade, por meio do qual o credor concorda receber do devedor uma prestação diversa do que lhe é devida.

É uma forma de extinção de uma dívida mediante a substituição da forma de pagamento original.

Ocorre que a demanda em questão não possui natureza meramente declaratória e constitutiva como explanada na inicial.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento no sentido de que as ações propostas com natureza não estritamente declaratória são passíveis de prescrição.

O pleito do autor de declaração da adjudicação compulsória, também tem como consequência a condenação dos requeridos a indenização por danos materiais e morais, assim, o pleito vai muito além de simples declaração.

Ou seja, tendo o processo natureza declaratória, constitutiva e condenatória afastada está a imprescritibilidade do direito.

Nesse sentido, cito os seguintes excertos jurisprudenciais; litteris:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARANAPREVIDÊNCIA. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES. LEI 14.832/2005. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. O aresto vergastado explicitou ser aplicável ao caso a prescrição regulada pelo Decreto 20.910/1932 em razão de a ré ter natureza de autarquia. 2. O acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1725336 PR 2018/0011522-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DECLARATÓRIA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DÍVIDA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO.DIREITO À ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. I. De acordo com a teoria da tríplice identidade, contemplada no artigo 301, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. II. A distinção quanto às partes e ao objeto da demanda desautoriza o reconhecimento da existência da coisa julgada. III.De acordo com a inteligência do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, os prazos prescricionais deflagrados na vigência do Código Civil de 1916, desde que não tenham transcorrido mais da metade ao tempo da sua revogação, obedecem aos parâmetros da nova Lei Civil e devem ser contados a partir da sua vigência. IV. Débitos oriundos de promessa de compra e venda prescrevem no prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. V. Não é juridicamente viável restaurar a exigibilidade de dívida prescrita por meio da dedução de pretensão declaratória, mesmo porque a pretensão condenatória abrange, natural e forçosamente, a pretensão declaratória. VI. O decreto condenatório traz embutido o decreto declaratório, razão pela qual a prescrição da pretensão de cobrança leva consigo a prescrição da pretensão de declaração da existência da dívida. VII. Somente a ação declaratória pura, isto é, que não envolve, direta ou indiretamente, a constituição ou reconstituição de relação jurídica, não se expõe à prescrição. VIII. No campo do direito obrigacional, uma vez prescrita a pretensão relativa à exigibilidade da obrigação, prescrita estará toda e qualquer pretensão do credor. E a razão é intuitiva: a pretensão de cobrança, de caráter condenatório, tem como pressuposto lógico a declaração de existência da própria obrigação. IX. A adjudicação compulsória, compreendida como mecanismo de transferência dominial coativa em caso de leniência do alienante, pode se lastrear em direito estritamente obrigacional. X. Deve ser mantido o arbitramento judicial que, inspirado no princípio da razoabilidade, estipula honorários sucumbenciais que remuneram condignamente a atividade advocatícia e não oneram desproporcionalmente a parte vencida. XI. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20130110053068 0001641-97.2013.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/06/2016 . Pág.: 220/235).

“PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. Somente as ações declaratórias puras são consideradas imprescritíveis. Aquelas, das quais decorra algum efeito patrimonial a terceiros, são atingidas pela prescrição - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. In casu, pretende o autor, com base em recibos de compra e venda de imóveis, datados do início dos anos sessenta, ver declarado seu direito à outorga de escritura pública, pretensão declaratória que tem forte carga condenatória, sujeita, portanto, ao prazo de prescrição. Sentença que declarou a prescrição da pretensão mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070057286, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/10/2016).”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DE HOSPITAL MUNICIPAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. 1. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, o mesmo não ocorrendo com as ações condenatórias, as quais são atingidas pelo instituto da prescrição. 2. O Tribunal a quo reconheceu a prescrição da Ação Ordinária proposta pelo autor "por não se tratar de ação declaratória pura, mas, sim, uma ação que traz consigo inevitável carga condenatória"(fl. 1.068, e-STJ). 3. In casu, o recorrente pretende, na verdade, a modificação de uma situação jurídica fundamental, isto é, a conversão do regime celetista a que estava vinculado para estatutário. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/32. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1341528 MG 2012/0183433-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2014).”

Desta forma, incide o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que dispõe que as ações propostas em desfavor do ente público prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato do qual se originaram, no caso, o reajuste de contrato que fora realizado em 2002 (fls. 146/150).

Convém ressaltar que a demanda não tem natureza de trato sucessiva, pois o fato gerador do suposto ilícito é único, se originado do termo de ajuste realizado em 2002.

Avulta-se que a rescisão do contrato do autor, ocorreu na data de 27 de abril de 2007, ao passo que a ação foi protocolada na data de 16/09/2015, isto é, aproximadamente 08 (oito) anos depois, em prazo superior aos 05 (cinco) anos determinados pelo Decreto n. 20.910/32, em seu art. 1º; razão pela qual o reconhecimento da prescrição é medida que de rigor.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, RECONHEÇO a prescrição da pretensão do requerente e, e

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

(...)”

Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é o advento da prescrição do fundo de direito do autor.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição e decidiu pela extinção do processo, tendo em vista que parte autora pretende ver cumprido o termo de ajuste firmado com os requeridos em abril/2002 – id. 138381764, fls. 146-149, entretanto, a presente ação somente foi distribuída em 16 de setembro de 2015.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela inexistência de prescrição.

Entretanto, a sentença do juízo de origem não merece reparos, pois, como bem fundamentado, o termo de ajuste do autor com as partes aqui requeridas ocorreu em 27 de abril de 2002 e o ajuizamento da presente demanda se deu somente em 16 de setembro/2015 , o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, em atenção à previsão normativa contida no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Conforme o referido dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...]
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Tendo a ação cautelar de exibição de documento sido proposta posteriormente ao término do prazo prescricional aplicável à pretensão do autor, não há falar em efeitos interruptivos quanto ao mesmo prazo.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Recurso desprovido.

(N.U 0056191-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Como segue:

[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ,
o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). [...].

(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 .

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido .” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator : Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023